Tribunal: STF
Processo: HC 261643
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.  DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Pacientes denunciados pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do Código Penal) e de lavagem de capitais (art. 1º, §2º, I, da Lei 9.613/1998).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se pleiteia o trancamento da ação penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    4. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação do crime.



    5. Nos termos do art. 2º da Lei 9.613/1998, o julgamento do crime de lavagem de capitais independe do julgamento do crime antecedente, sendo suficiente a existência de indícios da prática deste último para a sua configuração. Assim, com maior razão, pode-se afirmar que os indícios apontados pelas instâncias ordinárias bastam para o prosseguimento da presente ação penal. 



    6. Enfim, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.